Tribunal: TJES
Processo: 5000252-45.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000252-45.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ANDREI MOSCHEN BATISTA
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE CARIACICA - COMARCA DA CAPITAL - 5ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5000252-45.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: ANDREI MOSCHEN BATISTA

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE CARIACICA - COMARCA DA CAPITAL - 5ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RISCO À ORDEM PÚBLICA E À INTEGRIDADE DA VÍTIMA. HISTÓRICO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA E EPISÓDIOS ANTERIORES DE VIOLÊNCIA NO CONTEXTO FAMILIAR. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO AFASTAM A NECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ALEGAÇÃO DE ENFERMIDADE NEUROLÓGICA SEM COMPROVAÇÃO DE INCOMPATIBILIDADE COM O SISTEMA PRISIONAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1
.
Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Andrei Moschen Batista, apontando como autoridade coatora o Juízo da 5ª Vara Criminal de Cariacica/ES, sob alegação de constrangimento ilegal decorrente da decretação da prisão preventiva. O paciente está preso em ação penal que apura suposta prática do crime previsto no art. 129, § 13º, do Código Penal, em contexto de violência doméstica. A impetrante sustenta a ausência de fundamentação concreta na decisão que determinou a custódia cautelar, a desproporcionalidade da medida e a inexistência de risco à vítima. Requer a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente carece de fundamentação concreta; e (ii) avaliar se a substituição da prisão por medidas cautelares diversas seria suficiente para garantir a ordem pública e a integridade da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prisão preventiva é medida excepcional e requer fundamentação concreta baseada em indícios suficientes de autoria e materialidade, nos termos dos arts. 312 e 315 do CPP.

4.
A decisão que decretou a prisão preventiva fundamenta-se em elementos concretos extraídos dos autos, destacando o risco à ordem pública e à integridade da vítima, evidenciado pelo relato de agressões físicas praticadas pelo paciente, supostamente sob efeito de entorpecentes.

5.
A ausência de pedido de medidas protetivas pela vítima não afasta a necessidade da custódia cautelar, quando evidenciado risco à sua integridade física e psicológica.

6.
A magistrada de primeiro grau explicitou a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, considerando o histórico de dependência química do paciente e episódios anteriores de violência no contexto familiar, o que reforça o periculum libertatis.

7.
A existência de condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não impede a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais da custódia cautelar.

8.
A alegação de enfermidade neurológica do paciente não está acompanhada de elementos que demonstrem a impossibilidade de tratamento dentro do sistema prisional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1.
A prisão preventiva deve ser mantida quando fundamentada em elementos concretos que demonstrem a necessidade da medida para garantia da ordem pública e proteção da vítima.

2.
A ausência de requerimento de medidas protetivas pela vítima não impede a decretação da prisão preventiva quando há risco demonstrado à sua integridade.

3.
A existência de condições pessoais favoráveis não afasta a custódia cautelar se presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

4.
A necessidade de tratamento médico não justifica, por si só, a revogação da prisão, desde que a assistência de saúde possa ser prestada no estabelecimento prisional.

Dispositivos relevantes citados:

CPP, arts. 312, 315 e 319; CP, art. 129, § 13º; Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada:

TJES, HC 5008950-74.2024.8.08.0000, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, 1ª Câmara Criminal, j. 03.09.2024; STJ, AgRg no HC 945771/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 13.11.2024, DJe 18.11.2024; STJ, AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 08.03.2022, DJe 14.03.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5000252-45.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: ANDREI MOSCHEN BATISTA

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE CARIACICA - COMARCA DA CAPITAL - 5ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se
de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de

ANDREI MOSCHEN BATISTA
,
apontando como autoridade coatora
o
MM. Ju
i
z
de Direito da
5
ª Vara Criminal de
Cariacica/ES
, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Informa,
na inicial do
writ
, que
o coacto encontra-se preso em
ação penal que apura
supost
a violação ao
ar
t. 129, § 13º, do Código Penal,
em contexto de violência doméstica nos termos
Lei nº 11.340/06.

A impetrante sustenta, em síntese, que a decisão que decretou a prisão preventiva é ilegal e desproporcional, pois estaria desprovida de fundamentação concreta, baseando-se apenas em argumentos genéricos e abstratos.

Alega ainda que o paciente é primário, possui residência fixa, exerce atividade laborativa e não representa risco à vítima, uma vez que esta não requereu medidas protetivas.

Forte nestes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem de habeas corpus para que seja posto, o paciente, em liberdade. Subsidiariamente, pela aplicação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

O cárcere
preventiv
o
, como sabido, é regulamentad
o

pelos
artigos 311 a 316 do CPP e objetiv
a a
garanti
a
da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

Inicialmente
, a
o analisar o
termo de audiência de custódia de id n° 57264694, verifico que a magistrada de piso analisou os elementos concretos do caso e concluiu que a liberdade do paciente representa risco à ordem pública e à integridade da vítima.

Nessa esteira, d
estacou-se que a prisão foi motivada pelo fato de que o coato, supostamente sob efeito de entorpecentes, arrombou a porta do quarto da vítima, exigiu dinheiro e, diante da negativa, passou a agredi-la com empurrões e chutes no estômago.
Assim, a
inda que a vítima não tenha requerido medidas protetivas de urgência,
entendo que
tal circunstância não afasta a gravidade da conduta, tampouco a necessidade de resguardar sua integridade física e psicológica.

No que se refere à suposta ausência de fundamentação idônea da decisão, observo que a magistrada explicitou os motivos pelos quais as medidas cautelares diversas não seriam suficientes para garantir a ordem pública e a instrução criminal. Ressaltou-se que a prisão preventiva se justifica não apenas pela gravidade da conduta, mas também pelo histórico de dependência química do paciente e pela existência de episódios anteriores de violência no contexto familiar, o que reforça o
periculum libertatis
.

N
ão obstante ao preenchimento dos requisitos objetivos inerentes ao art. 312 do Código de Processo Penal (CPP), como bem fundamentado pela autoridade impetrada, verifico que também encontra-se devidamente atendido o art. 313, I,
do CPP e, portanto, a custódia cautelar não possui quaisquer vícios a serem sanados nessa corrente via de
habeas corpus
, independentemente de descumprimento de medidas protetivas, nas quais não foram decretadas.

Dessa forma, a manutenção do
enclausuramento preventivo
se mostra provimento essencial, como forma de impedir a continuidade dos abusos. Nesse sentido, cito julgado deste E. Tribunal sobre o tema:

HABEAS CORPUS. ARTIGO 217-A, CAPUT, C/C ARTIGO 226, II E ARTIGO 147, TODOS DO CÓDIGO PENAL, COM AS IMPLICAÇÕES DA LEI Nº 11.340/06. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. PRESENTES OS REQUISITOS DOS ARTIGOS 312 E 313, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA ENCERRAR A INSTRUÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DISPOSTAS NO ART. 319, DO CPP. ORDEM DENEGADA.

[...] 2. No caso, é incontroverso o perigo gerado pelo estado de liberdade do investigado, que residia com a vítima, sabendo de toda a rotina da criança e de sua genitora, de modo que a manutenção da prisão preventiva do paciente é imprescindível para a garantia da ordem pública, e especialmente para a proteção da integridade física e psicológica da vítima, considerando a gravidade concreta da conduta delituosa, de modo que certamente a soltura do paciente implicaria em temor e perigo à vida da ofendida e de seus familiares.

(HC 5008950-74.2024.8.08.0000, Magistrado: EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal,
DATA: 03/09/2024
).

Esclareço
,
oportunamente, que as supostas
condições pessoais
favoráveis do coacto
, embora relevantes, não possuem o condão de, por si só, justificar sua liberdade quando presentes os requisitos da custódia cautelar.

Nesse teor, a jurisprudência tem se consolidado no sentido de que a presença
destas referidas atenuantes
,
não impede
m
a decretação ou a manutenção da prisão preventiva quando houver elementos concretos que demonstrem a necessidade da medida extrema.
(AgRg no HC
945771/SC
, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA,
Quinta
T
urma
, julgado em
13
/
11
/202
4
, DJe
18
/
11
/202
4
).

Sendo assim, encontra-se suficientemente motivada a custódia cautelar do postulante com fulcro nas diretrizes da legislação processual penal, bem como na jurisprudência Pátria, não se mostrando suficientes para o resguardo da ordem pública as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
(AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

Por fim, a alegada existência de enfermidade neurológica do paciente não foi acompanhada de elementos suficientes que comprovem a impossibilidade de tratamento dentro do sistema prisional. O atendimento médico pode ser prestado pela unidade prisional na qual se encontra recolhido, não havendo demonstração de que a prisão esteja prejudicando sua saúde.

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.